Tribunal: STF
Processo: RHC 233302
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 828.652/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM CASO DE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS, SE NÃO OCORRE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO APENADO. EXECUTADA QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. SÚMULA 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO.



    1- Ao agravante cabe impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento da insurgência. Aplicação, por analogia, do enunciado contido na Súmula n. 182 desta Corte. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 405.266/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).



    2- No caso, a defesa, ao invés de impugnar o fundamento da decisão agravada, limitou-se a afirmar ser vedado inovar fundamentos, no habeas corpus, em relação ao acórdão coator.



    3- É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido o indeferimento da prisão domiciliar, embora se utilizando de fundamento diverso.



    4- Não há falar em ofensa ao princípio que veda a reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a imposição do modo prisional mais gravoso, pois ‘Segundo o princípio da ne reformatio in pejus, o juízo ad quem não está vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo a quo, somente sendo obstado no que diz respeito ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas da Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal’ (HC 142.443/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 2/2/2012). [...] (HC 350.837/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016).



    5- Na situação vertente, extrai-se do relatório da situação processual executória que a apenada cumpre pena pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei de Drogas. Segundo dispõe a referida norma: Art. 40 - As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se [...] VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.



    6- [...] No caso concreto, a par de cumprir pena no regime fechado, um dos crimes pelo qual a agravante foi condenada foi por corrupção de menores. Segundo descrição da sentença, mantida pelo Tribunal de apelação, os denunciados Daiane e Giovane facilitaram a corrupção do então adolescente Rodrigo, quando o arregimentaram para às atividades criminosas que desenvolviam (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas) [...] 4- [...] É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente exercia a traficância em sua residência, com o auxílio de seus filhos, dois deles ainda adolescentes, com os quais se associou para a referida prática, não sendo, portanto, cabível a concessão de prisão domiciliar em razão de ter uma filha de 5 anos de idade. [...] (AgRg no HC n. 766.533/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.).



    7- Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 56).



    Busca-se “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecido o direito da paciente à prisão domiciliar, uma vez que é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade”. (doc. eletrônico 65, p. 7).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 79).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 90).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do HC 828.652/SC, com o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de KAROLINE DOMINGUES FREITAS, impugnando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento do agravo em execução n. 8000167-69.2023.8.24.0020.



    Consta dos autos que o Juiz das Execuções da comarca de Criciúma, nos autos de execução n. 8000079-65.2022.8.24.0020, em decisão proferida no dia 12/3/2023, indeferiu o pedido de prisão domiciliar (e-STJ, fls. 713/716).



    Contra a decisão, a defesa interpôs agravo em execução, perante a Corte de origem, o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 938/945), recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ, fl. 940):



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. MEDIDA INCABÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP NÃO VERIFICADAS. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA PARA OS CUIDADOS DOS INFANTES NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.



    Nesta impetração (e-STJ, fls. 3/16), a defesa alega que a paciente é mãe de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos. Informa, ademais, que o menor reside com o genitor, que está desempregado, e com a avó de 73 anos, que certamente não mais dispõe das condições físicas e psíquicas ideais para auxiliar nos cuidados da criança sendo que o estudo social acostado ao processo de execução foi favorável à prisão domiciliar da Paciente.



    Destaca que o fato da paciente cumprir pena definitiva não é motivo suficiente para afastar a prisão domiciliar, bem como não há que se há falar em necessidade de comprovação da imprescindibilidade do cuidado materno para concessão da prisão domiciliar.



    Frisa que a decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal estendeu os efeitos da decisão a todas as mulheres presas como medida de máxima efetividade dos direitos fundamentais da criança.



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja deferida a prisão domiciliar à ora executada.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos



    Ao negar o benefício da domiciliar, o Tribunal fundamentou, em suma, que embora seja possível o deferimento em regimes diversos do aberto, a apenada cumpre pena por delitos graves e cumpriu pouco tempo da reprimenda; a criança se encontra com seu genitor e avó e, embora ele esteja desempregado, afirmou que pretende arrumar um emprego, além de que o infante já ultrapassou e muito o período de amamentação, não havendo, desse modo, prova pré-constituída a denotar necessidade imprescindível da presença da mãe ora apenada para os cuidados do infante.



    Embora a prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, possa ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como é presumida a necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança, não se deve ignorar que, conforme ressaltou o Tribunal, um dos crimes cometidos pela reeducanda envolveu criança e adolescente. 



    Extrai-se do relatório da situação processual executória que a apenada cumpre pena pelos delitos previsto nos arts. 33, caput, 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei de Drogas (e-STJ, fl. 814).



    Segundo dispõe a referida norma:



    Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:



    [...]



    VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;



    [...]



    Inexistente, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 42).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Certo é que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias (documentos eletrônicos 24 e 38), a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente porque por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. De resto, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020).  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.909 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.



    2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado. No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.



    2. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. No caso, a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.



    3. Agravo regimental desprovido.” (AP 996 AgR-quinto/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator